Tribunal: STF
Processo: Ext 659
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EXTRADIÇÃO  -  MATÉRIA  DE  DEFESA  -  INEXISTÊNCIA  DE
CONFIGURAÇÃO DO CRIME IMPUTADO. Na apreciação do pedido de extradição
descabe  o exercício de crivo relativamente a procedencia, ou não, da
imputação formalizada no Estado requerente. Cumpre tão-só verificar a
observancia  dos requisitos previstos no artigo 88 da Lei n. 6.815/80
e  a inexistência  de qualquer dos  obices revelados  no artigo 77 do
citado Diploma.